Tribunal: STF
Processo: ARE 1523364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES RECÍPROCAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO E OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA NA ORIGEM. DEVER DE CANCELAMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA NOS REGISTROS FUNCIONAIS - ART. 56 LEI 7.990/2001. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, LV; 5º, inciso XXXV, 42 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De outro lado, vê-se que não comporta guarida o recurso do Estado no sentido de que a prescrição poderia vir a inquinar a pretensão de cancelamento da punição nos registros funcionais. Não há que se falar em necessidade de prévio requerimento do servidor, pois o art. 56 é claro em afirmar o dever de cancelar a inscrição da pena de detenção, após 04 (quatro) anos sem o cometimento de nova infração disciplinar, como se verifica in verbis:



    (...)



    Desse modo, inexistindo nos autos a comprovação de que o policial acionante incorrera em nova infração, como acima previsto — o que afastaria o direito, remanesce o dever da Administração de promover o cancelamento do registro da referida detenção, legalmente assegurado, atendendo-se à não retroação dos efeitos. O que não se mostra possível é admitir a alegação do Estado de que, transcorrido lapso temporal superior a 05 (cifco) anos, também a pretensão relativa ao cancelamento dos registros encontrar-se-ia prescrita, pois a Administração incorreu em conduta omissiva reiterada. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente